Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.

1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. Precedentes do TJDFT e STJ.

2. Impossibilita-se a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial em razão da falta de cumprimento, dentro do prazo legal, da determinação de emenda.

3. Para a extinção do processo com fundamento no arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do CPC, não se exige intimação prévia da parte autora e de seu advogado.

4. Apelação não provida.